Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO por danos morais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. MENÇÃO. EXPRESSA. REGRAS. LEGISLAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de préquestionar dispositivos de diplomas que regulamentam a atuação dos planos de saúde.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão na ausência de menção expressa aos art. 10, §4°, da Lei. 9.656/98 e ao art. 4°, inciso III, da Lei. 9.961/2000, olvidando-se de que a saúde é direito social fundamental (art. 6o, caput, da CRFB/88) e decorrente do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CRFB/88), devendo o julgador observar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais.
5. Embargos de declaração rejeitados.